Tribunal: TJES
Processo: 5000026-28.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000026-28.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: CARLOS ROBERTO BARRETO COUTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5000026-28.2024.8.08.9101
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:
CARLOS ROBERTO BARRETO COUTO
Ação de origem: 5001731-38.2023.8.08.0002, em trâmite no Juízo de Alegre - 2ª Vara
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER CONHECIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO E SER REVOGADA A LIMINAR PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR. MANUTENÇÃO DA MEDIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(1).
A narrativa dos autos é no sentido de que:
i)
a parte agravada teria ajuizado a ação nº 5001731-38.2023.8.08.0002, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Alegre, contra o ora agravante, sob a alegação de que a Administração Militar lhe teria negado, indevidamente, o direito de receber a Medalha Valor Policial Militar (MVPM) na cor “BRONZE”. Sustenta, assim, que a negativa de concessão foi equivocada, tendo em vista que a sua punição pela prática de transgressão disciplinar (motivo da contraindicação/negativa) não deveria ser considerada, por ter sido beneficiada pelo instituto da reabilitação, previsto no RDME (Decreto nº 254-R/2000, vigente à época);
ii)
após o processamento, a medida de urgência solicitada pela parte agravada foi parcialmente deferida pelo Juízo de origem, nos seguintes termos: "
[...] Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando que a parte requerida exclua do julgamento para concessão da medalha valor militar as punições sofridas pelo requerente que foram objeto de reabilitação, reposicionando-o nos quadros de acesso, no caso de concessão da medalha pela administração pública.[...]
";
iii)
a parte agravante, então, interpôs este Agravo de Instrumento buscando a revogar a decisão de urgência concedida pelo Juízo de origem, não tendo havido atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tampouco a sustação monocrática, por parte do relator, frente aos efeitos da referida decisão atacada (CPC, art. 1.019, inciso I);

iv)
a parte agravada, por sua vez, respondeu ao recurso, destacando ser o caso de manutenção da decisão de urgência proferida pelo Juízo de origem.

(2).
Preliminarmente, a parte agravante argui a incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da demanda, vez que se trata de impugnação de ato disciplinar militar, de modo que a apreciação da matéria deve se dar pela Vara de Auditoria Militar. Ao contrário do que alega a parte agravante, os autos versam tão somente sobre a concessão ou não da Medalha Valor Policial Militar, e não sobre impugnação de ato disciplinar militar. Assim, rejeita-se a preliminar de incompetência suscitada pela parte agravante.

(3).
Ao analisar os autos,
nota-se que a contraindicação à concessão da medalha “valor policial militar” decorreu da existência de punição administrativa. No entanto, foi reconhecido o instituto da reabilitação em favor do agravado. Desta forma, vê-se a ilegalidade da decisão administrativa de contraindicação, na medida em que esta considerou a existência de punição disciplinar pretérita.

(4)
. Daí, constata-se que a decisão de urgência do Juízo de origem apoia-se em fundamentos constitucionais. A suspensão da eficácia da medida, com efeito, poderá acarretar prejuízo ao agravado. Por tudo isso, ao sopesar o bem jurídico tutelado, tem-se que a tutela de urgência deferida na origem deve ser mantida incólume, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009.

(5).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)